Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016731-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO PERBELINI ROSA - CPF: 098.288.921-62 (RECORRIDO), EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO - CPF: 010.284.071-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORADAS – INDICATIVOS DE RISCO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSENTES – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

“
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (TJMT, RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (HC 688.493/RS; HC 549.925/SP; HC 584.947/RO.

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE no 3421/2014,)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016731-02.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

EDUARDO PERBELINI ROSA

EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em incidente processual (NU

1001827-74.2022.8.11.0002), que homologou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória aos requeridos EDUARDO PERBELINI ROSA e EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (ID 128763847).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que estariam presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar de EDUARDO PERBELINI ROSA e EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID 111906042).

EDUARDO PERBELINI ROSA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 128763849).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 128763849).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado: “
Mérito. Da necessidade de reestabelecimento da prisão preventiva: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis - ordem pública evidenciada pela reiteração delitiva - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 129490668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 25.1.2022, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória aos requeridos nestes termos:

“[...] Em primeiro lugar, a quantidade de droga apreendida não é exagerada, sendo 3.027,75kg (três quilogramas vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína, 4,94g (quatro gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha (Laudo Pericial de ID 74189129), não se podendo afirmar haver gravidade extremada nas condutas.

Em análise aos antecedentes do autuado Eduardo, verifica-se não haver contra ele qualquer executivo de pena pendente de cumprimento, com base em pesquisas realizadas pelo sistema SEEU/CNJ, mandado de prisão em aberto, conforme consulta no BNMP, ou ação penal em curso, o que se revela plausível dada sua idade (18 anos).

No tocante ao autuado Edio, em pesquisas ao sistema SIAPI/TJMT, constatou-se a existência de algumas ações penais em seu desfavor. Vejamos: 1) ação penal no 0002747-62.2010.8.11.0042, em trâmite pela 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado em 16/02/2011, cujo feito aguarda julgamento de recurso da sentença desclassificatória; 2) autos no 0014867-64.2015.8.11.0042, em trâmite pela 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de receptação em 18/06/2015, cujo feito aguarda manifestação do juízo quanto ao pedido de não concessão de suspensão condicional do processo; 3) autos no 0021295-28.2016.8.11.0042 , em trâmite pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores praticado em 26/06/2016, cujo feito aguarda finalização da instrução processual e; 4) autos no 1003515-72.2021.8.11.0013, em trâmite pela 3a Vara de Pontes e Lacerda, pela prática do crime de receptação praticado em 06/07/2021, cujo feito aguarda a citação do acusado. Com relação a Edio, apesar de ele possuir ações penais contra si, esclareço que quando de sua prisão, houve a apreensão de 9,64g (nove gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, e de igual modo, não se pode afirmar haver gravidade extremada em sua conduta por conta de tal apreensão. Ademais, esclareço que não constam informações de condenações transitadas em julgado em desfavor do autuado e, conforme relatado acima, as datas dos fatos anteriores por ele praticados são relativamente antigas, o que demonstra não ser ele pessoa voltada à prática de delitos. Assim, a concessão de liberdade com relação a ambos é medida impositiva, ante a desnecessidade de permanecerem presos durante todo o tempo da instrução. Desta feita, CONCEDO Liberdade Provisória aos autuados EDUARDO PERBELINI ROSA e EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO..”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 128763849)

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória ao recorrido Eduardo Perbelini Rosa por entender que não haveria abalo à ordem pública ao sopesar os bons antecedentes, a primariedade e menoridade relativa, embora tenha sido encontrado com 3.027,75kg (três quilogramas vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína e, em relação ao recorrido Edio Eduardo Monteiro de Afonso [recorrido] justificou que a inexpressiva quantidade de droga apreendida [9,64g de cocaína] não demonstra
“gravidade extremada em sua conduta por conta de tal apreensão”
para justificar a prisão cautelar, mesmo registrando
“ação penal no 0002747-62.2010.8.11.0042, em trâmite pela 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado em 16/02/2011, cujo feito aguarda julgamento de recurso da sentença desclassificatória; 2) autos no 0014867-64.2015.8.11.0042, em trâmite pela 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de receptação em 18/06/2015, cujo feito aguarda manifestação do juízo quanto ao pedido de não concessão de suspensão condicional do processo; 3) autos no 0021295-28.2016.8.11.0042 , em trâmite pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores praticado em 26/06/2016, cujo feito aguarda finalização da instrução processual”
.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

Outrossim, “
a ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
” (RSE NU 1020438-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC 584.947/RO -

Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: HC N.U 1019371-86.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020;

HC N.U 1010334-98.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.8.2020; HC N.U 1019725-77.2020.8.11.0000 – 12.11.2020.

Noutro giro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022